Tribunal: STF
Processo: Rcl 65396
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação. Execução. Grupo econômico. Alegação de não participação dos executados no processo de conhecimento. Tema 1232 da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. Não comprovação da propriedade dos bens penhorados em nome dos reclamantes (ausência de registro). 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.